Tribunal: STF
Processo: ARE 1322671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, assim ementado:
    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONVITE QUE FOI DIRIGIDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECÍFICA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM IRREGULARIDADES. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMANLÍSITA E LAUDO PERICIAL QUE CORROBORAM A IMPROBIDADE. a) Os Requeridos são acusados de fraudar procedimento licitatório para garantir a contratação de pessoa específica para prestar serviços de Assessoria Jurídica ao Município de Laranjal. b) A Licitação é procedimento administrativo através do qual se busca a seleção da proposta mais vantajosa à Administração. Ou seja, abre-se a possibilidade de concorrência para qualquer interessado, a fim de garantir igualdade de possibilidade de contratar com a Administração, resguardando os interesses de ambas as partes contratantes (Administração e particular). c) Todo o procedimento interno se deu em um único dia (10/01/2005). Os 5 (cinco) Ofícios trocados entre as diversas repartições apresentam o mesmo número (03/2005) e sem indicação de qual órgão proveio. Há, ainda, diversos atos do procedimento licitatório que não estão assinados - inclusive o Ofício do Departamento de Contabilidade em que atestam a existência de recursos financeiros - e, pois, não cumprem os requisitos básicos de existência. É evidente que os documentos foram produzidos com o intuito único de fraudar a Lei e dar vestes de legalidade ao Procedimento Licitatório. Logo, todos que assinaram, participaram do conluio e contribuíram para a fraude. d) O artigo 51, § 3° estabelece que "Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão". Assim, como não há insurgência de qualquer membro da Comissão referente aos atos do Procedimento Licitatório, e, ainda, que a Ata de Julgamento foi por todos os membros assinada, conclui-se que todos respondem pela improbidade, pois sabiam das irregularidades e não apenas se mantiveram inertes, como participaram ativamente assinando os documentos para dar vestes de legalidade à fraude. 2) APELAÇÕES A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (eDOC 31, p. 34-36)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, LV, 29, X, e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a competência originária para julgamento da demanda era do TJPR, por restar envolvido prefeito do município de Laranjal-PR, assim dotado de foro por prerrogativa de função.
    Sustenta-se, ainda, que a decisão recorrida não aportou individualização da conduta ou fundamentação idônea na espécie. Isso porque “o recurso de apelação do recorrente de mais de 30 laudas foi analisado em apenas 1 lauda” (eDOC 31, p. 209), bem como o voto condutor teria ignorado prova testemunhal que atestaria a inexistência de ilícito praticado pelo recorrente.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal 8.429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente estivera envolvida em ato ímprobo praticado no âmbito de municipalidade a propósito do direcionamento de convite em favor de licitante específico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Por sua vez, Adriano Martins de Oliveira objetou preliminar de anulação do processo, referente à ausência de litisconsorte necessário no polo passivo, haja vista que o Município não foi citado no feito. Defendeu que a participação da Municipalidade na causa era e é importante, considerando que havia pedido formulado diretamente contra o ente municipal e, assim, a sentença não poderia produzir efeitos sem a sua inclusão. Também levantou preliminar de incompetência absoluta do juízo, uma vez que o processo deveria ter tramitado no Tribunal de justiça, originariamente, em razão de figurar no polo passivo o Prefeito Municipal, conforme dita o art. 29, X da CF. Discutiu a incidência da prescrição intercorrente ocorrida no curso do feito, a qual atinge a pretensão punitiva, porquanto passaram-se mais de cinco anos desde o ajuizamento da demanda e o seu julgamento. No mérito, expôs que não houve má-fé na sua atuação, porque participou regularmente de um processo de licitação, apresentou a menor proposta, sagrou-se vencedor e prestou devidamente os seus serviços. Retratou que a denúncia que recaiu sobre si e sobre os demais réus era fruto de vingança de inimigos políticós, o que não deveria ser chancelado pelo Poder Judiciário, ainda mais considerando que inexistem provas para corroborar o que fora arguido. Afirmou que não houve individualização da sua conduta, não tendo sido indicado na sentença nenhuma prova específica de que tinha conhecimento de eventual fraude na licitação. Salientou que havia falhas no procedimento licitatório, mas estas não foram fruto de ato de improbidade, mas são apenas meras ilegalidades. Por último, pugnou pela modificação das sanções impostas, na hipótese de não ser julgada improcedente a ação, pois se mostram desarrazoadas.
    (...)
    Examinando os documentos juntados aos autos, observa-se que o Procedimento Licitatório se desenvolveu da seguinte forma: 
    i. Em 06/01/2005, foi expedida a Portaria n° 001/2005 pelo Prefeito JUVENAL TABORDA MIRANDA, nomeando como membros da Comissão de Licitação: RENI TEREZINHA LENTSCK (cunhada do Prefeito) como presidente; LUCIANO JOSÉ LENTSCK (filho de Reni e Diretor do Departamento de Licitação e Compras), ANA MARGARETE CAVASSIN (Professora), AROLDO JOSE JUNIOR (Diretor de Planejamento) e MARLI FERREIRA KRUEGER (Auxiliar Administrativa) como membros (f. 91). 
    (...)
    Logo, os documentos dos 3 (três) licitantes foram produzidos na mesma máquina e pela mesma pessoa, que só se preocupou em mudar o nome e dados do CPF, esquecendo-se de adequar os dados no documento de f. 110, constando o nome de JUARES FERREIRA SILVA, mas o CPF e a assinatura de JAMES ELI DE OLIVEIRA. 
    Outro fator curioso é que todos os documentos apresentaram como local e data de assinatura (...) Porém, a Licitação foi no Município de Laranjal (abrangido pela comarca da Palmital), havendo essa informação inclusive no modelo da Declaração de Idoneidade (Anexo IV) acima colacionada. Ou seja, os três licitantes apresentaram propostas com a mesma formatação, datas do mesmo dia e assinadas no mesmo local. 
    O dolo é evidente. O Procedimento Licitatório foi simulado apenas para dar vestes de legalidade à contratação, apresentando, pois, vício de finalidade. 
    xi. Em 17/01/2005 (dia do julgamento), a Comissão de Licitação comunicou, através do Edital de Classificação (f. 117) que ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA ficou na primeira colocação.
    (...)
    xv. Finalmente, em 24/01/2005, foi assinado o contrato de prestação de serviços entre JUVENAL TABORDA DE MIRANDA e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA, vencedor do certame (fls. 121/122). 
    É evidente que o Procedimento Licitatório foi simulado. São diversos os fatores que levam a essa conclusão, todos atestados em Laudo de Exame Documentoscópico:
    (...)
    DOCUMENTOS DOS ENVELOPES N°5 01 e 02 
    ADVOGADO ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
    3) Não constam, nos documentos juntados nos autos do Processo Licitatório n° 03/2005, os ENVELOPES n°5 01 e 02 deste concorrente.
    (...)
    vii. ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (fls. 2.198/2.230): 
    O Licitante vencedor afirma que ‘a documentação que instrui a presente Ação comprova que ele participou de uma licitação, apresentou a menor proposta, foi sagrado vencedor e prestou todos os serviços para os quais foi contratado’ (f. 2.215). 
    Todo o Procedimento Licitatório já foi analisado no início do voto, demonstrando, passo a passo, a simulação de Procedimento regular. 
    Sustenta, também, que quase a totalidades dos declarantes relataram que o certame,' foi absolutamente lícito, sendo que as acusações do órgão Ministerial se pautaram apenas nas declarações de Josiel, Genson e Joel prestadas no Inquérito Civil e que depois foram desmentidas em juízo. Lembra, ainda, que Josiel Adir dos Santos é inimigo declarado do então Prefeito e Juvenal Taborda de Miranda, razão pela não depôs nos autos. 
    As alegações do Apelante se respaldam basicamente nos depoimentos. Porém, é possível concluir a existência de improbidade apenas com os documentos do Procedimento Licitatório juntados aos autos. Como exposto, os atos do Procedimento Licitatório foram simulados para dar vestes de legalidade à fraude. 
    As conclusões do Laudo de Exame Documentoscópico corroboram esse entendimento. No caso do Apelante, o dolo fica demonstrado com sua participação na fraude mormente a apresentação de propostas e documentos por ele assinados e em conluiou com os demais licitantes, frustrando a verdadeira concorrência, pois desde o início dirigido a sua contratação.
    (...)
    Apesar da licitação fraudulenta, os serviços de Assessoria Jurídica foram prestados pelo suposto vencedor (ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA). Portanto, o ressarcimento ao erário não cabe. Contudo, cabem, sim, a cominação das demais sanções, de acordo com a participação de cada um. 
    ANTE O EXPOSTO, convicto da presença do dolo, dou parcial provimento aos Apelos para: 
    i. Absolver AMÍLCAR CORDEIRO TEXEIRA por ausência de provas; 
    ii. Condenar os demais Requeridos, nos termos do artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/92 às seguintes sanções: 
    JUVENAL TABORDA DE MIRANDA, Prefeito à época, e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA, Advogado contratado, na pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada e suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público que mantenho em 03 (três) anos” (eDOC 31, p. 29-89)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem quanto à individualização da conduta perpetrada pela parte recorrente e à suficiente fundamentação da decisão recorrida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES LICITATÓRIAS. 1. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 722673 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade. Prequestionamento. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Tipificação. Individualização das condutas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Na hipótese houve expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei nº 8.429/92. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Ausente a má-fé processual, não há que se aplicar o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em virtude das disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.” (ARE 874450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.05.2017)
    Ademais, o acórdão recorrido não destoou da jurisprudência deste STF no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de função imputado a prefeito perante o Tribunal de Justiça local. Nessa linha, cito a Pet-AgR 3.240, Red. p/ Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2018, cuja ementa transcrevo:
    Ementa: Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente